Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora salarial. Possibilidade excepcional. Mitigação da impenhorabilidade. Redução do percentual. Conclusão: recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Redução da penhora na remuneração do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível mitigar a regra de impenhorabilidade salarial para reduzir a constrição de 30% para 10% da remuneração da agravante, à luz da preservação do mínimo existencial e da jurisprudência consolidada do STJ.
III. Razões de decidir
3. A interpretação dos arts. 789 e 833 do CPC, segundo a Corte Especial do STJ, admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade de salários, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF).
4. A penhora de percentual dos vencimentos, inclusive para créditos não alimentares, é admitida quando não compromete o mínimo existencial, conciliando o direito do credor à satisfação do crédito com o padrão mínimo de subsistência do devedor.
5. A redução atende ao princípio da boa-fé, impede abusos no exercício da proteção legal e mantém equilíbrio entre a efetividade da execução e a dignidade da devedora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora salarial pode ser mitigada, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A redução do percentual de penhora é adequada quando compatibiliza a satisfação do crédito com a razoabilidade temporal do pagamento e com a renda disponível do executado.

Dispositivos legais relevantes: CPC/2015, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.